Tribunal: TJPA
Processo: 0812352-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812352-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: BONNY MONTEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO ACOLHIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ANÁLISE DA ORDEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora agravante a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
, por litispendência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a inocorrência da alegada litispendência; ii) a reconsideração da decisão monocrática, para apreciar o mérito do
Habeas Corpus
, com a concessão da ordem para trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão o ora agravante, tendo em vista que inocorre a litispendência entre as ordens suscitadas, tendo em vista discutirem ações penais diferentes e partes diversas, motivo pelo qual acolho o pedido e procedo à reconsideração da decisão agravada.

4. É cediço que o trancamento de ação penal pela via estreita do Habeas Corpus, segundo pacífica jurisprudência pátria, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado.

5. Na hipótese, conforme assentado no Acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 0809727-46.2024.8.14.0000, publicado em 12 de novembro de 2024, que conheceu e concedeu a ordem, por maioria de votos, nos termos do Voto-Vencedor, sob a relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar, “os elementos de prova indicados na exordial acusatória, consistente em vídeo de 3min14seg de gravação com a entrevista prestada pelo paciente, não fornecem elementos mínimos indiciários de materialidade dos delitos imputados, obstando o prosseguimento da ação penal proposta, por patente ausência de justa causa.”

6. Não obstante, “o que se consta na referida entrevista, é que o paciente, indignado, promove uma descrição dos fatos envolvendo a morte de sua filha, com patente animus narrandi, não constando na referida entrevista as declarações apontadas na exordial como atentatórias à honra da querelante, tornando patente a carência de justa causa para prosseguimento da ação penal em razão da ausência de elementos probatórios mínimos indiciários da materialidade delitiva.”

7. Assim, verificando que a queixa-crime apresentada em desfavor do paciente, ora agravante, não se encontra acompanhada do arcabouço probatório mínimo indicativo da materialidade delitiva, impõe-se o trancamento da Ação Penal nº 0809442-48.2023.8.14.0401.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida.

Tese de julgamento:
1. A conduta praticada pelo paciente é atípica, não sendo possível vislumbrar a prática de crime por parte deste, na medida em que não há nos autos nenhum elemento de prova que indique que o paciente realmente teve intenção de ofender, magoar, caluniar a vítima, por conseguinte, configurada a ausência de justa causa para a persecução penal.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 395.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 125.787 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª T., j. 23/06/2015; AgRg no RHC nº 205.319/RJ 2024/0371224-6, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 27/11/2024; TJ/DFT, HC nº 0748075-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., j. 30/01/2025; TJ/CE, HC nº 0623173-25.2024.8.06.0000, Rel. Des. EDUARDO DE CASTRO NETO, 3ª C.C., j.16/04/2024; STJ, RHC nº 74.812/MA 2016/0215770-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. Ac. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 21/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dezoito de fevereiro e término no dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal
, interposto em favor do agravante
Bonny Monteiro de Sousa
, objetivando reformar a
decisão monocrática
de ID nº 23235356, págs. 01-04, que
não conheceu
da ordem.

Através de sua
Petição Inicial
, ID 2099940, o ora agravante interpôs ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal
, em razão de
decisão
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que
rejeitou
as argumentações defensivas e
determinou
o
prosseguimento
da
Ação Penal nº 0809442-48.2023.8.14.0401
, sem que houvesse
justa causa
.

Relatou o impetrante que a nacional
Mônica Sulemy Rocha Montenegro Vieitas
propôs
queixa-crime
em face do ora agravante, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal
, em razão do ora agravante ter concedido entrevista para o
Jornal “O Liberal”
, nos dias
10 e 11 de dezembro de 2022
, onde teria se utilizado de expressões que, hipoteticamente, seriam caracterizadas como
calúnias
,
difamações
e
injúrias
.

Argumentou que a denúncia foi recebida em
01 de novembro de 2023
, sendo que, na sequência, o ora agravante foi
citado
, oportunidade em que apresentou
Resposta à Acusação
, onde requereu a
rejeição
da
queixa-crime
por
inépcia da inicial
, nos termos do
artigo 395, inciso I
, e por
ausência de justa causa
, com fulcro no
artigo 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal
, salientando que: i) a inicial remete a documentos inexistentes nos autos, e ii) a descrição dos fatos existentes na inicial não possuem correspondência com os arquivos de vídeo apresentados, ausente lastro probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal; em seguida, postulou pela sua
absolvição sumária
, com fundamento no
artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Aduziu que em decisão do dia
17 de junho de 2024
, a autoridade inquinada coatora entendeu por
rejeitar
as alegações defensivas,
ratificando
o
recebimento da denúncia
e
designando

Audiência de Instrução e Julgamento
para o
dia 12 de setembro de 2024
.

Sustentou, em síntese, que as provas pré-constituídas nos autos demonstram a
inexistência
de
dolo específico
na conduta supostamente praticada pelo ora agravante, comprovando, assim, a
atipicidade subjetiva do fato
, razão pela qual
não há justa causa
para o
prosseguimento
da
persecução penal
, evidenciado o
constrangimento ilegal
ora suportado, razão pela qual
requereu
o
deferimento
do
pedido de liminar
, com a consequente
concessão da ordem
para
trancamento da ação penal
.

Em
01 de agosto de 2024
, ID 21177641,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando
informações
ao juízo inquinado coator e, em seguida, a remessa do feito à relatora originária Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, nos termos do
artigo 112, §2º, do RITJ/PA
.

Em
05 de agosto de 2024
, ID 21294098, o magistrado
a quo
prestou as informações requeridas.

Em
08 de agosto de 2024
, ID 21326490, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
juntou o
parecer ministerial
aos autos, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Em
08 de agosto de 2024
, ID 21331601, o impetrante peticionou nos autos
Memoriais de Julgamento
, ratificando o
pedido
de
concessão da ordem
.

Em
11 de setembro de 2024
, ID 22003265, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
se afirmou
suspeita
para funcionar como relatora no presente feito, nos termos do
artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil
.

Os autos retornaram à minha relatoria.

Em
13 de novembro de 2024
, ID 23235396, proferi
decisão monocrática
pelo
não conhecimento
da ordem, por
litispendência
em relação ao
Habeas Corpus
nº 0809727-46.2024.8.14.0000
, referente a mesma
Ação Penal nº 0811544-43.2023.8.14.0401
, julgado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
, que
conheceu
e
concedeu
a ordem para
trancamento da ação penal
por
ausência de justa causa
.

Em
14 de novembro de 2024
, ID 23288046, o impetrante peticionou o presente
Agravo Regimental
, requerendo a
reconsideração
da
decisão monocrática
, sob o argumento de ausência de litispendência entre os autos do
Habeas Corpus
nº 0809727-46.2024.8.14.0000
e a presente ordem, por discutirem decisões judiciais diferentes, proferidas em ações penais distintas, e partes demandadas diversas.

Recebidos o autos, solicitei sua remessa à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e manifestação, ID 23560457.

Nesta
Superior Instância
, ID 23717726, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente
Agravo Regimental
, para que seja analisado o mérito do
Habeas Corpus
nos termos requeridos na impetração.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente
Agravo Regimental
, nos termos do
artigo 266 do Regimento Interno deste TJ/PA
.

Adianto, desde logo, que o presente recurso
merece ser acolhido
.

Conforme se extrai dos autos, o ora agravante interpôs o presente recurso contra
decisão monocrática
proferida sob minha relatoria, que
não conheceu
da ordem de
Habeas Corpus
, em face da
litispendência
ao
Habeas Corpus
nº 0809727-46.2024.8.14.0000
, que fora impetrado anteriormente em favor do agravante, cujos fundamentos seriam os mesmos expostos na presente ação mandamental.

Contudo, conforme ressaltado pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, o
Habeas Corpus
nº 0809727-46.2024.8.14.0000
, de fato fora impetrado em favor do mesmo paciente, todavia, se refere à
Ação Penal nº 0811544-43.2023.8.14.0401
, tramitando perante o
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
, tendo como parte a nacional
Simone do Socorro Melo Mendonça
.

Por outro lado, a presente ordem faz referência à
Ação Penal nº 0809442-48.2023.8.14.0401
, que tramita perante o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, e tem como parte o ora agravante e a nacional
Mônica Sulemy Rocha Montenegro Vieitas
.

Com efeito, assiste razão o ora agravante, tendo em vista que
inocorre
a
litispendência
entre as ordens, tendo em vista discutirem
ações penais diferentes
e
partes diversas
, motivo pelo qual procedo à
reconsideração
da decisão agravada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PERSEGUIÇÃO MAJORADA CONTRA EX-NAMORADA. LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO RESULTADO DANOSO TÍPICO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. N
o processo penal, a litispendência requer que duas ou mais ações judiciais estejam em andamento simultaneamente, versando sobre o mesmo(s) fato(s) criminoso(s)
. 1.1.
No caso em questão, em que pese a identidade das partes envolvidas (acusado e vítima), os atos de perseguição, descritos pela denúncia, são distintos daqueles relatados em peça acusatória anterior, não estando abrangidos pela sentença condenatória, por crime idêntico (art. 147-A, §1º, II, do CP), proferida no caso diverso
. (...). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0707878-52.2022.8.07.0014, Acórdão nº 1.864.267, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2024, Publicado no DJe: 04/06/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. NÃO VERIFICADA. RELAÇÕES JURÍDICAS PROCESSUAIS. POLOS PASSIVOS E CONDUTAS DIVERSOS. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I
. (...). V -
No processo penal, há litispendência - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, são imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica
diversa. VI - Não se verifica litispendência entre a Ação Penal n. 5059500-45.2019.4.04.7000, em trâmite na 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, e a Ação Penal n. 5009558-44.2019.4.04.7000, em curso perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba,
tendo em vista que nesses processos imputa-se ao recorrente a prática de crimes de corrupção ativa vinculados a contratos e termos aditivos distintos e que não há identidade no polo passivo das relações jurídicas processuais
. (...).
Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC nº 138.895/PR 2020/0321774-5, Relator (a): Ministro
Felix Fischer
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 13/04/2021, DJe de 05/05/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. CORRUPÇÃO ATIVA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO (REDAÇÃO DO ART. 288 DO CP ANTERIOR À LEI N. 12.850/13). (...). SÚMULA N. 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. (...).VI -
No processo penal, a litispendência se configura quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. Na hipótese, portanto, verifico não haver litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação pela mesma conduta, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo, as ações penais referem-se a crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos
. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 1.920.012/PR 2021/0032502-0, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/10/2024, DJe de 03/10/2024).
Grifei

Por tais premissas,
conheço
e
dou provimento
ao presente
Agravo Regimental
, para analisar a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do ora agravante
Bonny Monteiro de Sousa
.

Passo ao exame do mérito da ação mandamental.

É cediço que o
trancamento de ação penal
pela via estreita do
Habeas Corpus
, segundo pacífica
jurisprudência pátria
, constitui
medida excepcional
só admissível quando evidente a
falta de justa causa
para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito
, seja pela
não comprovação de sua materialidade
, seja ainda pela
atipicidade da conduta
do indiciado.

Sobre o
trancamento de ação penal
na via estreita do
Habeas corpus
,
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“
Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina
.” (Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 779).

Neste sentido, versa o entendimento do
c. Supremo Tribunal Federal - STF
, senão vejamos:

“(...).
A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso
.
”

7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – RHC nº 125.787 AgR, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 23/06/2015, Publicação em 03/08/2015).
Grifei

Ademais, conforme reiterada jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, na linha do que dispõe o
artigo 395 do Código de Processo Penal
,
“o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.”
(AgRg no RHC nº 205.319/RJ 2024/0371224-6, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJEN de 02/12/2024).

Na hipótese, conforme assentado no
Acórdão
proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0809727-46.2024.8.14.0000
, publicado em
12 de novembro de 2024
, que
conheceu
e
concedeu
a ordem, por
maioria de votos
, nos termos do
Voto-Vencedor
, sob a
relatoria
da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
,
“os elementos de prova indicados na exordial acusatória, consistente em vídeo de 3min14seg de gravação com a entrevista prestada pelo paciente, não fornecem elementos mínimos indiciários de materialidade dos delitos imputados, obstando o prosseguimento da ação penal proposta, por patente ausência de justa causa.”

Não obstante,
“o que se consta na referida entrevista, é que o paciente, indignado, promove uma descrição dos fatos envolvendo a morte de sua filha, com patente animus narrandi, não constando na referida entrevista as declarações apontadas na exordial como atentatórias à honra da querelante, tornando
patente
a
carência de justa causa
para
prosseguimento da ação penal
em razão da
ausência de elementos probatórios mínimos indiciários
da
materialidade delitiva
.”
Grifos no original

Assim, verificando que a
queixa-crime
apresentada em desfavor do paciente, ora agravante, não se encontra acompanhada do
arcabouço probatório mínimo
indicativo da
materialidade delitiva
, impõe-se o
trancamento
da
Ação Penal nº 0809442-48.2023.8.14.0401
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FRAUDE PROCESSUAL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. (...). 8.
A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação
. (...). 9. Ordem concedida.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0748075-23.2024.8.07.0000, Acórdão nº 1.958.662, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2025, Publicado no DJe: 04/02/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. CALÚNIA. (...). DESNECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI. EVIDENTE ANIMUS NARRANDI. NÍTIDA AUSÊNCIA DO DOLO DE OFENDER A HONRA SUBJETIVA OU OBJETIVA DA VÍTIMA. MERA ATECNIA REDACIONAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. (...). 10.
In caso, verifica-se a atipicidade da conduta do paciente, sem necessidade de profunda incursão no acervo fático-probatório da causa, tem-se configurada uma das excepcionalíssimas hipóteses de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, que, consoante a jurisprudência, só pode ser efetivada quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia
. (...). 12.
Respeitando-se o entendimento esposado pela autoridade apontada como coatora, entendo que a conduta praticada pelo paciente é atípica, não sendo possível vislumbrar a prática de crime por parte deste, na medida em que não há nos autos nenhum elemento de prova que indique que o paciente realmente teve intenção de ofender, magoar, caluniar a vítima, por conseguinte, configurada a ausência de justa causa para a persecução penal
. 13. Ordem conhecida e concedida.
(TJ/CE – Habeas Corpus Criminal nº 0623173-25.2024.8.06.0000, Relator (a): Desembargador EDUARDO DE CASTRO NETO, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 16/04/2024, Data da Publicação: 17/04/2024).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 89, 90, 96, I, DA LEI N. 8.666/1993 E 288, 299 E 312 DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. DENÚNCIA GERAL. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 90 DA LEI N. 8.666/90. CRIME FORMAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO. ARTIGO 89 DA LEI N. 8.666/90. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ELEMENTARES QUANTO AO RECORRENTE. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO. ARTIGO 96, I, DA LEI N. 8.666/1993. CRIME MATERIAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ARTIGO 312 DO CP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. ARTIGO 299 DO CP. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DOS CRIMES IMPUTADOS. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REPERCUSSÃO, EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. EXAME DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL E PESSOAL DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

1.
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
. Precedentes. (...). 12.
Evidenciadas, de plano, a flagrante atipicidade das condutas e a inépcia da exordial no tocante ao recorrente, deve ser trancada a ação penal, ressaltando-se a possibilidade de oferta de nova denúncia, desde que atendidos os requisitos do art. 41 do CPP e com fundamento em fatos novos
. Nesse diapasão: RHC 82.377/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017 e HC 131.678/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017. 13.
Recurso Ordinário em habeas corpus provido para determinar o trancamento da ação penal n. 2729-84.2016.8.10.0001, em relação ao ora recorrente, sem prejuízo de oferecimento de nova peça acusatória desde que sanados os vícios formais e materiais aqui reconhecidos
.
(STJ – RHC nº 74.812/MA 2016/0215770-4, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Relator (a) para Acórdão: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 21/11/2017, DJe de 04/12/2017).
Grifei

Ante o exposto,
conheço
e
concedo
a ordem de
Habeas Corpus
para trancamento da
Ação Penal nº 0809442-48.2023.8.14.0401
, por
ausência de justa causa
para seu prosseguimento, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/02/2025